Tribunal: TJSP
Processo: 2279246-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2279246-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Itu, em que é embargante RODOVIAS DAS COLINAS S.A., é embargado
UNIPORTO UNIDADE DE BRITAGEM PORTO FELIZ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2279246-66.2019.8.26.0000/50000 - Itu - Voto no 27.465
Voto no 27.465
Embargos de Declaração Cível no 2279246-66.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Itu - 3a Vara Cível
Embargante: Rodovias das Colinas S.a.
Embargado: UNIPORTO UNIDADE DE BRITAGEM PORTO FELIZ LTDA.
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernando França Viana
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição e obscuridade – Inocorrência – Embargos
meramente infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOVIAS DAS COLINAS S/A., em face do acórdão (fls. 332/336) que
negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, conforme a
seguinte ementa:
"INTERVENÇÃO DE TERCEIRO Denunciação
da lide Indeferimento pelo D. Juízo a quo Insurgência
da denunciante
Descabimento
Não preenchimento
dos requisitos de admissibilidade da denunciação da lide,
previstos no art. 125, I e II, do CPC
Argumentos
relativos à responsabilidade da ré pelo pagamento do
débito objeto da ação que dizem respeito ao mérito e não
justificam o deferimento do pedido Decisão mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO".
A embargante afirma que o v. acórdão padece de
contradição e obscuridade. Alega que foi reconhecida a regularidade da
previsão contratual de que seria de inteira responsabilidade da Big Rental o
pagamento e responsabilidade pelo fornecimento e faturamento de CBUQ
que não tenha sido previamente autorizado pela Concessionária. Ainda
assim, o acórdão dispôs de maneira contraditória a atribuição da
responsabilidade contratualmente estabelecida após a formalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2279246-66.2019.8.26.0000/50000 - Itu - Voto no 27.465
contrato acessório entre a Concessionária e Uniporto. O contrato principal
ENG 067/14 foi assinado em 17/02/2014 entre Rodovias das Colinas e Big
Rental, ao passo que a validação do contrato acessório envolvendo a
Uniporto ocorreu em 05/06/2014, sendo que tão somente a partir desta data
a Uniporto passou a ser considerada como “contratada”. No período de
14/05/2014 a 23/07/2014, a Big Rental era a contratada principal e única
responsável pelo recebimento e pagamento dos materiais fornecidos pela
Uniporto. Pugnou pelo acolhimento dos embargos, a fim de que a
contradição e a obscuridade sejam sanadas.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações da embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
O v. acórdão consignou (fls. 335/336):
"As partes, juntamente com BIG RENTAL
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI, firmaram “Contrato
Acessório ao Instrumento Particular de Fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2279246-66.2019.8.26.0000/50000 - Itu - Voto no 27.465
Equipamentos,
Materiais
e
Mão
de
Obra
para
Implantação de Faixas Adicionais na Rodovia SP 280
(...)” (fls. 22/26 da origem).
A ré/embargante RODOVIA DAS COLINAS é
responsável pela administração do Lote 9 do “Programa
de Concessões do Governo do Estado de São Paulo” e,
para implantar faixas adicionais na Rodovia SP-280,
contratou BIG RENTAL CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
EIRELI para o “fornecimento de equipamentos, materiais
e mão de obra” (fls. 23 da origem).
No aludido instrumento, a ré RODOVIA DAS
COLINAS S/A figurou como “contratante”, a autora
UNIPORTO UNIDADE DE BRITAGEM PORTO FELIZ
LTDA
como
“contratada”
e
a
BIG
RENTAL
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI foi designada
como “interveniente” (fls. 22 da origem).
O objeto do contrato em questão é “o
fornecimento pela CONTRATADA de CBUQ Faixa III
DER à CONTRATANTE, de acordo com as necessidades
e programação de fornecimento apresentadas pela
INTERVENIENTE” (fls. 22/26 da origem).
A
fim
de
fundamentar
o
pedido
de
deferimento da denunciação da lide de BIG RENTAL,
a ré, ora agravante, sustentou que a cláusula 1.3
prevê que será de inteira responsabilidade da
contratada (BIG RENTAL) “o pagamento e quaisquer
responsabilidades decorrentes do fornecimento e/ou
faturamento de CBUQ Faixa III - DER que não tenham
sido autorizados”, de forma que a denunciada estaria
contratualmente obrigada a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo que a agravante eventualmente
vier a suportar.
Pois bem. No parágrafo primeiro da cláusula 1.3
do contrato, realmente ficou estabelecido que “será de
inteira responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento
e
quaisquer
responsabilidades
decorrentes
do
fornecimento e/ou faturamento de CBUQ Faixa III DER
que não tenham sido autorizados conforme previsto no
item 1.3. desta Cláusula” (fls. 23 da origem, grifo nosso).
Ocorre que, ao contrário do que sustenta a
agravante,
ao
atribuir
tal
responsabilidade
à
“contratada”, o instrumento fez referência à ré
UNIPORTO UNIDADE DE BRITAGEM, e não à BIG
RENTAL, uma vez que esta figurou no instrumento
como “interveniente”, conforme explicitado acima.
E, como bem ressaltado pelo MM. Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2279246-66.2019.8.26.0000/50000 - Itu - Voto no 27.465
as demais matérias aduzidas pela ré em seus embargos
monitórios dizem respeito ao mérito e não justificam o
deferimento do pedido de denunciação.
Assim,
considerando
que
não
houve
o
preenchimento dos requisitos previstos no art. 125,
incisos I e II, do CPC, de rigor o indeferimento da
denunciação da lide e a manutenção integral da r.
decisão agravada" (g.n).
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, sendo que o embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a
rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator